Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712997-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: DISAC COMERCIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária cível em face de sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o Mandado de Segurança impetrado por DISAC COMERCIAL LTD, nos seguintes termos (ID 47105635): Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, confirmando a medida liminar concedida em parte, assegurar à Impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Contudo, os efeitos da presente decisão ficam suspensos, em virtude de decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Sem condenação em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Em observância ao princípio do contraditório, e o que dispõe os art. 9o e 10, do código de processo civil, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se acerca da remessa necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se, intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023 16:40:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador